Tribunal: TJDFT
Processo: 0701337-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701337-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA VALE DO AMAZONAS AGRAVADO: MARCILIO E ZARDI ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela Ré COMPANHIA VALE DO AMAZONAS em face de MARCILIO E ZARDI ADVOGADOS, ante as decisões proferidas pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de cobrança de honorários advocatícios cumulada com arbitramento judicial com pedido de tutela de urgência n. 0747257-05.2023.8.07.0001, (i) deferiu a medida cautelar para determinar expedição de ofício para o Cartório do 1a Ofício Extrajudicial de Jutaí para averbar na matrícula n. 853 (Seringal Acurau), n. 854 (Seringal São João do Acarau), n. 855 (Seringal Flor do Acuráua), n. 856 (Seringal Vista Alegre), n. 857 (Seringal Pururé), n. 858 (Seringal Pururé) e n. 859 (Paty), a existência desta ação em que o Autor busca o reconhecimento do seu direito de crédito em face da Ré, e (ii) deferiu o arresto no rosto dos autos do processo n. 0001943-75.2009.4.01.3200, ajuizado perante a 1a Vara Federal de Manaus/AM, que se encontra, atualmente, em tramitação perante o c. STJ, em face da interposição do REsp n. 2.048.029/AM, de 20% do direito de crédito da Ré naquela ação. Confira-se: Decisão 1: Recebo a emenda a inicial. A presente demanda não se enquadra entre as hipóteses legais que autorizam a tramitação em segredo de justiça. Corrija-se o cadastramento processual para adequar à possibilidade de acesso ao público para resguardar a publicidade do processo. Cuida-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizado por MARCÍLIO E ZARDI ADVOGADOS em face de COMPANHIA VALE DO AMAZONAS, com pedido de tutela de urgência com vistas a determinar o arresto cautelar para fins de gravar na matrícula dos imóveis do requerido a existência da presente ação bem como comunicar ao Relator do REsp 2.048.029/AM a existência do crédito discutido na presente demanda. Narra o autor que: i) em 2008 celebrou contrato para prestação de serviços advocatícios com a requerida; ii) houve a previsão de pagamento de 1 (um) salário mínimo mensal para manutenção dos custos do trabalho, além de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para atuação junto ao Superior Tribunal de Justiça e 20%, ad exitum, do proveito econômico obtido, abatidos os honorários sucumbenciais; iii) em maio de 2011, de forma verbal, houve a alteração do contrato para que a remuneração fosse apenas ad exitum, no percentual de 20%, além dos honorários sucumbenciais; iv) em 01/11/2023 a requerida revogou os poderes outorgados aos sócios do escritório requerente, deixando de arcar com o pagamento dos honorários advocatícios. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Essa tutela, segundo o art. 301 do CPC, pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. No caso em apreço, reconheço, neste juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito, tendo em vista que, de acordo com o documento de ID. 178377398, os requerentes foram contratados pela requerida para prestação de serviços advocatícios nas desapropriação indireta de propriedades do requerido pelo ICMBIO e, segundo documento de ID.178387626, a ré revogou todos os poderes outorgados aos requerentes com indícios de que os valores pactuados não foram repassados aos requerentes, conforme extrai-se dos "prints" anexados à inicial. O perigo de dano é evidente, uma vez que os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, possuem natureza alimentar, com efeito, são destinados ao sustento dos requerentes. Somado à natureza alimentar da verba pleiteada, os autores ainda informam na inicial e subsidiam seus argumentos com cópias de outros diálogos (ID. 178383714, pág. 2), que a requerida vêm passando por dificuldades financeiras, fato que teria ensejado, inclusive, a alteração da forma de remuneração dos requerentes (cláusula terceira do aditivo contratual ID. 178377401, id. 178380467). Ante o exposto, atendidos os pressupostos legais, defiro a medida cautelar para determinar expedição de ofício para o Cartório do 1a Ofício Extrajudicial de Jutaí para averbar na matrícula no 853 (Seringal Acurau), na854 (Seringal São João do Acarau), no 855 (Seringal Flor do Acuráua), no 856 (Seringal Vista Alegre), no 857 (Seringal Pururé), no 858 (Seringal Pururé) e no 859 (Paty), a existência desta ação em que os requerentes buscam o reconhecimento do seu direito de crédito em face da requerida. Oficie-se, ainda, ao Exmo. Ministro Relator do Recurso Especial, a fim de informá-lo da existência desta ação. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se. Intimem-se. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, SIEL, BACENJUD e RENAJUD implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Se as pesquisas não identificarem novos endereços ou as diligências restarem infrutíferas, a parte autora deverá requerer, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito. Decisão 2: Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, deduzido pela parte autora, com o fim de que seja deferido o arresto do direito creditório pertencente à requerida no processo n. 0001943-75.2009.4.01.3200, que tramitou junto à 1a Vara Federal de Manaus/AM, que se encontra, atualmente, tramitando perante o c. STJ, em face da interposição do REsp n. 2.048.029/AM. Argumenta, no seu requerimento, que o imóvel no qual houve a averbação da presente demanda não pertence mais à requerida em razão da expropriação do bem e que o crédito que se pretende arrestar é o único direito remanescente da requerida. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança de honorários advocatícios, em que foi deferida a medida cautelar de id. 178890037 para que fosse averbada a existência desta ação na matrícula do imóvel que está em processo de desapropriação, a fim de prevenir terceiros acerca deste litígio e do risco de firmarem negócio jurídico com a ré tendo como objeto o referido bem. Em nova petição, os autores esclarecem que a averbação não irá assegurar o seu direito de crédito, tendo em vista que o imóvel não mais está no patrimônio disponível da ré, de forma que o único direito remanescente para a satisfação de seus honorários é aquele derivado do pagamento da indenização por força da desapropriação. De acordo com o documento de ID. 178377398, os requerentes foram contratados pela requerida para prestação de serviços advocatícios nas esferas administrativas e judicial com a finalidade de pleitear indenização em face da desapropriação indireta de propriedades do requerido pelo ICMBIO. Segundo o documento de ID.178387626, a ré revogou todos os poderes outorgados aos requerentes, com indícios de que não foram pagos os valores devidos a título de honorários contratuais, conforme se extrai dos "prints" anexados à inicial. Somado a isso, a ré protocolou, nos autos do REsp n. 2.048.029/AM, petição renunciando ao direito em que se funda a referida ação, fato que poderá ensejar prejuízo aos autores em virtude do eventual frustração do recebimento, naqueles autos, do valor da indenização decorrente da desapropriação, com prejuízo ao recebimento dos seus honorários sucumbenciais e ad exitum. Ademais, considerando que a parte autora não mais patrocina a causa, mas detém direito a 20% do crédito em razão do êxito obtido na referida ação, há fundado receio de que, não efetivado o arresto, o dinheiro seja liberado à requerida sem a reserva do que é cabível ao requerente. O perigo de dano é evidente, ante o risco de homologação da renúncia ao direito postulado na ação de apropriação indireta sem a ressalva quanto ao direito próprio da parte autora. Ante o exposto, defiro o arresto no rosto dos autos do processo n. 0001943-75.2009.4.01.3200, ajuizado perante a 1a Vara Federal de Manaus/AM e que se encontra, atualmente, em tramitação perante o c. STJ, em face da interposição do REsp n. 2.048.029/AM, de 20% do direito de crédito da ré naquela ação. Confiro a esta decisão força de ofício, a fim de que o próprio autor junte-o nos autos do REsp n. 2.048.029/AM, com solicitação de que o arresto seja anotado na capa eletrônica dos autos. Intimem-se. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: (i) a decisão agravada deferiu, no âmbito da ação de arbitramento e cobrança de honorários ajuizada pelo Agravado, antes mesmo de sua citação, a averbação premonitória nas matrículas de diversos imóveis de sua propriedade, bem como a expedição de ofício ao Superior Tribunal de Justiça para registro nos autos do REsp n. 2.048.029/AM, da existência da ação e, posteriormente, do arresto naqueles autos do crédito de honorários alegadamente de direito do Agravado; (ii) os honorários que o Agravado pretende que sejam arbitrados e cobrados por meio da ação de origem se referem à atuação dele em âmbito administrativo e judicial para pleitear indenização pela “desapropriação indireta” de seis imóveis de propriedade da Agravante, conforme contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, especialmente no âmbito da ação de indenização por desapropriação indireta n. 0001943-75.2009.4.01.3200; (iii) o Agravado, após recusar todas as propostas ofertadas pela Agravante para a quitação da verba honorária contratual, ajuizou notificação judicial pela qual contestou indevidamente a venda dos imóveis e expôs uma série de tratativas sigilosas tidas entre cliente e advogado; (iv) o Agravado se negou a atuar conforme os interesses da Agravada em relação aos seus próprios direitos, bem como divulgou informações sigilosas e protegidas, a Agravante optou por rescindir o contrato, por quebra de confiança; (v) não estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, seja porque o próprio direito do Agravado é controverso, seja porque não há indício algum de dilapidação patrimonial pela Agravante a justificar neste momento processual o deferimento da averbação premonitória e arresto no rosto dos autos como medidas cautelares; (vi) se trata na origem de ação de conhecimento na qual se busca, antes da cobrança, o próprio arbitramento de honorários advocatícios, porque, de acordo com a inicial, a remuneração do Agravado teria sido acordada verbalmente como sendo ad exitum, sendo que, além de ter havido a rescisão da relação das partes antes do término da ação sem justa causa – o que não é verdade -, não haverá êxito diante da renúncia dos direitos detidos pela Agravante naqueles autos; (vii) devem ser analisados os fatos e as provas dos autos – inclusive que ainda serão trazidos aos autos oportunamente, com a defesa e instrução probatória - para somente então se reconhecer se há, de fato, um débito e, principalmente, qual é o seu valor, o que, per se, afasta a probabilidade do direito do Agravado; (viii) os valores pretendidos são extremamente discrepantes - o pedido principal é de arbitramento de verba honorária de mais de R$ 2 milhões, já o pedido alternativo corresponde a cerca de 1/6 desse valor (R$ 354 mil) -, seja porque a pretensão principal do Agravado se pauta em acordo verbal e engloba inclusive o pagamento de honorários sucumbenciais inexistentes, eis que, como já pontuado pelo STJ na ação de indenização, havia mera expectativa de direito quanto a essa verba, e não direito em si; (ix) não se aplicava ao caso o art. 485, § 5o, do CPC, já que a intenção da Agravante era de renúncia ao direito em que se funda o pleito, a qual, tal como destacado pelo STJ ao homologá-la, independe de anuência da contraparte e de motivação; (x) são inverossímeis as alegações do Agravado de que a venda dos imóveis pela Agravante seria ilegal, porque, enquanto não paga a indenização e imitida a Administração Pública na posse do imóvel, o bem segue sendo de propriedade do particular, que pode dele gozar e dispor de acordo com os seus interesses, desde que respeitadas as limitações administrativas impostas pela existência da reserva extrativista; (xi) o pretenso crédito do Agravado precisa ser ainda reconhecido e arbitrado, sendo que a motivação – se justa, como defendido pela Agravante, ou injusta, como alegado pelo Agravado - da rescisão da relação contratual havida entre as Partes é totalmente controversa, é manifesta a falta de probabilidade do direito do Agravante, a impor a suspensão dos efeitos da decisão agravada desde já; (xii) inexiste o perigo de dano alegado pelo Agravado visto que não há prova alguma das alegadas dificuldades financeiras da Agravante, tampouco de dilapidação patrimonial. Sequer há alegação de que a Agravante estaria dilapidando todo o seu patrimônio, mas apenas de sua intenção de passar a vender alguns dos bens objeto da ação de indenização, sem qualquer comprovação da efetiva venda dos aludidos bens, muito menos de alienação do restante de seus ativos, que, aliás, são muitos; (xiii) o Juízo a quo pautou a decisão agravada em meras alegações e ilações do Agravado, tanto é assim que deferiu o pedido de arresto no rosto dos autos da ação indenizatória, sob o fundamento de que “a parte autora não mais patrocina a causa, mas detém direito a 20% do crédito em razão do êxito obtido na referida ação”, quando, no máximo, o que o Agravado tinha era apenas, como dito, mera expectativa de direito, eis que não houve êxito na ação, já que pendente recurso interposto pelo ICMBio e, posteriormente, foi apresentada e homologada a renúncia da Agravante, tal como destacado pelo próprio STJ no âmbito da ação de indenização; (xiv) não há “o risco de homologação da renúncia ao direito postulado na ação de apropriação indireta sem a ressalva quanto ao direito próprio da parte autora”, como constou da decisão agravada, porque o Agravado não possui direito próprio no âmbito da ação de indenização; (xv) mesmo que vendidos alguns dos imóveis, a realidade é que além dos imóveis em questão, a Agravante possui outros bens, inclusive imóveis, para fazer frente a eventual condenação na ação de origem, não havendo risco de insolvência, tampouco de dilapidação patrimonial, tendo em vista que os ativos superam em muito os valores discutidos na ação; (xvi) a Agravante apresentou diversas propostas para o pagamento de honorários ao Agravado – sumariamente rejeitadas pelos patronos –, o que evidencia, ainda, a inexistência de qualquer tentativa de dilapidação patrimonial ou de fraude a credores; (xvii) a decisão agravada é ainda ilegal dada a sua absoluta desproporcionalidade e irrazoabilidade, na medida em que determinou a averbação da existência de ação cujo valor da causa é de pouco mais de R$ 300 mil nas matrículas de sete imóveis, sendo que seis deles, de acordo com o laudo da ação de indenização, atualizado pelo Agravado, valem no total mais de R$ 8 milhões; (xviii) há verdadeiro perigo de dano inverso, tendo em vista que, apesar de não impedir a alienação dos bens, a averbação premonitória deferida pela decisão agravada produz efeitos nefastos para a Agravante, conferindo publicidade quanto à existência de ação que não só pretende a cobrança de valores expressivos, como indevidamente questiona a legalidade de eventual venda dos bens, ainda que não expropriados, como se demonstrou. Defende ser imperiosa a atribuição de efeito suspensivo a este agravo a fim de obstar os efeitos das decisões agravadas até o julgamento definitivo deste recurso, com o cancelamento dos ofícios expedidos para as averbações premonitória. Daí porque, ausente o perigo de dano alegado pelo Agravado em sua inicial, deve seja sustado os efeitos da tutela de urgência concedida pelo Juízo a quo liminarmente Requer, “com fundamento no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, a atribuição, inaudita altera parte, de efeito suspensivo ao presente recurso, para obstar os efeitos das decisões agravadas, até o julgamento definitivo deste Agravo, com o cancelamento dos ofícios expedidos ao 1o Ofício Extrajudicial de Jutaí para averbação premonitória à margem dos imóveis matriculados sob os nos 853 (Seringal Acural), 854 (Seringal São João do Acarau), 855 (Seringal Flor do Acuráua), 856 (Seringal Vista Alegre), 857 (Seringal Pururé), 858 (Seringal Pururé) e 859 (Paty) e ao e. STJ para averbação de arresto no rosto dos autos do Resp no 2.048.029/AM”. Ao final, pede que “seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, para que, confirmando-se a r. decisão liminar, seja reformada, em definitivo, a r. decisão agravada. 41. Subsidiariamente, requer-se seja dado parcial provimento a este agravo para que, ao menos, seja reduzida a averbação premonitória a, no máximo, dois dos sete imóveis de propriedade da Agravante que são objeto da Ação de Indenização e de sua livre escolha, haja vista a desproporcionalidade e irrazoabilidade de recair esse ônus sobre a totalidade dos bens diante do valor da causa de origem”. É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. Custas pagas (ID 54982573). Decido. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Isso porque o Agravante trouxe algumas questões que merecem apreciação, sobretudo em relação às medidas constritivas, visto que se trata, na origem, de ação na fase de conhecimento, em que o direito alegado pelo Agravado ainda é controverso, demandando o reconhecimento judicial, assim como o arbitramento dos honorários. Além disso, não está comprovado de plano as alegadas dificuldades financeiras da Agravante ou a sua condição de insolvência. Cumpre acentuar que a mera intenção da Agravante na venda dos aludidos imóveis, não conduzem, de plano, à conclusão de que ela não terá condições de arcar com eventual condenação na origem, tampouco que ela está dilapidando o seu patrimônio. Tais temas desafiam a necessidade de apreciação vertical mais robusta, própria do julgamento do mérito do agravo, demandando, ainda, a contradita feita por ocasião da apreciação da contraminuta de agravo. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte agravada, sendo que ambos, Agravante e Agravado, podem aguardar o deslinde do mérito com a suspensão do feito na origem. Por tais razões, DEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia das decisões agravadas até o julgamento do presente agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2024 14:49:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador